Tribunal: TJMT
Processo: 0029455-45.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029455-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REMES FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 09.169.300/0001-73 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), SEMER ESTEVES DE FREITAS - CPF: 362.648.141-72 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), SEMER ESTEVES DE FREITAS - CPF: 362.648.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL COM PEDIDO DE LIMINAR - TELEFONIA MÓVEL - PESSOA JURÍDICA - BLOQUEIO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a orientação do STJ, para pessoa jurídica, o dano moral exige prejuízo à honra objetiva, isso é, ao nome, credibilidade, idoneidade, seriedade no exercício da atividade, etc. Logo, a ofensa à honra objetiva da empresa depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente na sua credibilidade ou reputação. Na hipótese, diante da falta de prova da ofensa moral objetiva, não há falar em dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
REMES FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – ME,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Bloqueio Indevido de Linha Telefônica Móvel com Pedido de Liminar n.º
0029455-45.2016.8.11.0041
, por si movida
em desfavor de
CLARO S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; confirmando em parte a decisão prolatada ao julgar o pedido de antecipação de tutela, determinando que a ré se abstenha de incluir o nome da autora no SERASA/SPS pela dívida questionada neste processo; declarando inexistentes os débitos dos meses de junho e julho de 2016, no valor de R$ 10.345,79 (dez mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos); bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
o MMº Juízo a quo deixou de julgar escorreitamente o presente feito, omitindo-se acerca do fato danoso, bem como o ato ilícito perpetrado pela empresa Recorrida e o dever em reparar por sua incontestável conduta ilícita
”.

Menciona que “
as linhas telefônica da empresa Recorrente, instrumento de trabalho indispensável a todas as suas atividades, foram bloqueadas ilicitamente, sem incidência de inadimplência, sem nenhum motivo ensejador, permanecendo bloqueadas até o cancelamento das linhas em agosto daquela ano, tudo de forma ilícita, indevida e abusiva
”, requerendo seja a apelada condenada ao pagamento de indenização pelo alegados danos morais sofridos.

Em suas Contrarrazões ao Recurso de apelação, a apelada menciona que “
a recorrente não comprovou a ocorrência de violação a sua honra objetiva
”, não fazendo jus à indenização por danos morais, pugnando seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto com a consequente manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Bloqueio Indevido de Linha Telefônica Móvel com Pedido de Liminar n.º 0029455-45.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial; confirmando em parte a decisão prolatada ao julgar o pedido de antecipação de tutela, determinando que a ré se abstenha de incluir o nome da autora no SERASA/SPS pela dívida questionada neste processo; declarando inexistentes os débitos dos meses de junho e julho de 2016, no valor de R$ 10.345,79 (dez mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos); bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora e apelante que, em 19 de fevereiro de 2016, por meio de seu sócio, efetivou a contratação de um plano de telefonia móvel junto à apelada, mantendo-se sempre adimplente com suas obrigações decorrentes do negócio.

Contudo, mencionam que em 14 de abril de 2016, surpreendentemente, a apelada efetuou o bloqueio das linhas telefônicas contratadas. Assim, a fim de resolver tal situação, entraram em contato com a ré, sendo gerado o protocolo de atendimento n.º 2016220377222.

No entanto, aduz a autora e apelante que, em 19 de maio de 2016, novo bloqueio das linhas telefônicas foi realizado. Mencionam que não conseguiram resolver este infortúnio junto à apelada por meio de ligação telefônica, cuja tentativa gerou o protocolo de n.º 2016295134276, permanecendo suas linhas bloqueadas desde então.

Ainda, expõe a apelante que a empresa de telefonia passou a enviar faturas com valores exorbitantes, o que não refletiria o real consumo e utilização pelos seus sócios.

Menciona que, sem alternativa, por restarem infrutíferas as tentativas de resolução amigável junto à apelada, ajuizou a autora a presente demanda.

Em sua defesa, a empresa de telefonia cita que “
os fatos narrados pelo autor não condizem com a verdade, uma vez que em momento algum suas linhas sofreram bloqueio
s”. Alegam ainda acerca da regularidade do débito cobrado, tratando-se de exercício regular de seu direito pela utilização dos serviços pela apelante de forma excedente, não havendo que se falar em danos morais.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, determinando que a apelada se abstenha de incluir o nome da autora no SERASA/SPC pela dívida questionada neste processo bem como declarando inexistentes os débitos dos meses de junho e julho de 2016 no valor de R$ 10.345,79 (dez mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

Irresignada, a apelante interpôs Recurso de Apelação requerendo seja a apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais alegando que foram as linhas telefônicas da empresa, instrumento de trabalho indispensável a todas as suas atividades, bloqueadas ilicitamente, sem incidência de inadimplência.

Contudo, em que pese os argumentos apresentados pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Verifica-se dos documentos acostados junto à Petição Inicial que, apesar da apelante alegar que os serviços de telefonia móvel foram suspensos em 14 de abril de 2016 e 19 de maio de 2016, houve a utilização das linhas telefônicas em ambas as datas (id. 96986093 - Págs. 36, 50, 51, 52 e 56).

Ademais, é sabido que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva for atingida. Tal indenização é devida como forma de compensação pelo dano causado à sua imagem, admiração, respeito e credibilidade no tráfego comercial, de forma a atenuar o abalo à sua reputação perante terceiros.

Contudo, no caso em comento, não restou comprovado pela apelante danos que afetaram sua imagem e seu bom nome comercial, não sendo possível presumi-los, motivo pelo qual não faz jus à indenização por dano moral. Esse é o entendimento jurisprudencial adotado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - SENTENÇA QUE DETERMINA A REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E CONDENA A CONCESSIONÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA/APELADA -
DANOS MORAIS
-
OFENSA À HONRA OBJETIVA DA AUTORA/RECORRENTE ADESIVA NÃO COMPROVADA
- VERBAS DE SUCUMBÊNCIA - MANUTENÇÃO DO RATEIO EM 50% PARA CADA LITIGANTE E DO PERCENTUAL FIXADO- RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. [...] 3-
Consoante a orientação do STJ, para pessoa jurídica, o dano moral exige prejuízo à honra objetiva, isso é, ao nome, credibilidade, idoneidade, seriedade no exercício da atividade, etc. Logo, a ofensa à honra objetiva da empresa depende da comprovação de que o ato ilícito repercutiu negativamente na sua credibilidade ou reputação. Na hipótese, diante da falta de prova da ofensa moral objetiva, não há falar em dano moral indenizável
. [...] (TJMT - N.U 0005037-43.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - DÉBITO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA APELADA -
DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos de ordem extrapatrimonial pressupõe, no caso de pessoa jurídica, efetiva ofensa a sua honra objetiva, contudo, diferente da pessoa física, deve ser comprovada a ocorrência dos fatos lesivos à sua reputação e/ou imagem
. Se não houve inscrição do nome da empresa apelante junto aos cadastros de inadimplentes ou a comprovação de abalo relacionado à sua reputação, imagem, credibilidade e confiabilidade, descabe a condenação por dano moral (Súmula 227 do STJ). (TJMT - N.U 1036747-30.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

Assim, diante da falta de comprovação de ofensa à sua honra objetiva, não sendo provado que houve repercussão negativa em sua credibilidade ou reputação perante terceiros, descabe a condenação por dano moral.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021